Tribunal: TJBA
Processo: 8000324-64.2025.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000324-64.2025.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: WESLEY ARAUJO MATOS SANTOS

Advogado(s)
:
GUSTAVO GONCALVES PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).

RECURSO DA DEFESA.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA REVISTA PESSOAL.

DESACOLHIMENTO
. SUSPEITA OBJETIVA. CONTEXTO PRÉVIO. JUÍZO DE PROBABILIDADE.

FUNDADAS RAZÕES. INFORMAÇÕES SOBRE A TRAFICÂNCIA NO LOCAL. FUGA AO AVISTAR A POLÍCIA. DEFLAGRAÇÃO DE TIROS CONTRA OS POLICIAIS. PRECEDENTE DO STJ. SITUAÇÃO ANÁLOGA.

MÉRITO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DESPROVIMENTO
. AUTORIA E MATERIALIDADE INEQUÍVOCAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. APREENSÃO DE UMA SACOLA CONTENDO DROGAS VARIADAS (“MACONHA” E “CRACK”, ACONDICIONADAS PARA A VENDA).

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. DESPROVIMENTO
. CONTEXTO FÁTICO QUE AFASTA O CONSUMO PESSOAL. DEFLAGRAÇÃO DE TIROS CONTRA POLICIAIS. VARIEDADE E ACONDICIONAMENTO PARA A COMERCIALIZAÇÃO.

DOSIMETRIA PENAL IRRETOCÁVEL
. BASILAR FIXADA EM 07 ANOS DE RECLUSÃO. DESVALOR DA NATUREZA/QUANTIDADE DA DROGA. SEGUNDA FASE. SEM ATENUANTES OU AGRAVANTES. TERCEIRA FASE. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS. DEFLAGRAÇÃO DE TIROS CONTRA POLICIAIS.

REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO.

DESVALOR DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL.

RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS A DEFENSOR DATIVO.

PRELIMINAR DE NULIDADE.
EXISTÊNCIA DE JÚRI ITINERANTE. DESACOLHIMENTO.
DELITOS NÃO RELACIONADOS AO PROCEDIMENTO DO JÚRI.

PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 984 DO STJ
(
AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE
APLICAÇÃO
DA TABELA DA OAB
)
.
DESACOLHIMENTO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM VALOR INFERIOR AO INDICADO NA REFERIDA TABELA.

MÉRITO.

ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
.
DESPROVIMENTO
.
O PRÓPRIO ESTADO, AUTOR DA AÇÃO PENAL, É O MESMO RESPONSÁVEL PELA GARANTIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DECLINADOS. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI

Nº 8.906/94 QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO PELO ENTE FEDERADO QUANDO INEXISTENTE ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA.

PLEITO
DE REDUÇÃO
DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.

PROVIMENTO
.
VALOR DE R$
8.115,00
REDUZIDO PARA
R$
4.5
00,00 (
QUATRO
MIL

E QUINHENTOS
REAIS
)
A TÍTULO DE HONORÁRIOS.

ATUAÇÃO DO DEFENSOR NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO, AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E ALEGAÇÕES FINAIS.

RECURSO DE APELAÇÃO
DEFENSIVO
CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA
E
MÉRITO
DESPROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E MÉRITO PROVIDO EM PARTE.

1-

O
MM. Ju
iz
da Vara Criminal da Comarca de
Teofilândia
/Ba, Dr.
Igor Spock Silveira Santos
,
condenou W esley A raújo M atos S antos

como incurso nas penas dos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, fixando a pena em
0
7 (sete) anos de reclusão,
no regime inicial fechado, além

d
e 700 (setecentos) dias-multa
.
Condenou, ainda, o Estado da Bahia
ao pagamento de
R$

8.115,00 (oito mil, cento e quinze reais)
, em prol
do advogado Dr. Gustavo Gonçalves Pinheiro
(
OAB/BA 82.217
)
, nomeado nos autos

como Defensor Dativo.

2-
Irresignado,
o Acusado apelou,
suscitando preliminar de nulidade
das provas produzidas na busca e apreensão pessoal.
No mérito, requer
eu
a absolvição

por insuficiência de provas

ou, subsidiariamente,
a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o ilícito descrito no art. 28, da Lei 11.343/2006;
a exclusão ou diminuição da pena de multa, bem como a exclusão da majoração da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/06,
o reconhecimento do tráfico privilegiado
e a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto.

3-
De igual sorte, o Estado da Bahia apelou, suscitando duas preliminares e, no mérito, requerendo a exclusão ou redução dos honorários advocatícios fixados em favor do Defensor Dativo.

4-
Recurso defensivo.
Preliminar de nulidade da busca pessoal. Rejeitada. Do relato minucioso das testemunhas, em juízo, verifica-se que havia um contexto prévio a indicar a suspeita objetiva de o Apelante estar na posse de arma ou drogas, o que justificou a realização da revista pessoal.

5-
Mérito.
Absolvição por falta de provas. Desprovimento.
Autoria e materialidade incontestes.
Credibilidade dos depoimentos dos policiais.

6- Desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06. Desprovimento. O
Apelante fazia parte de um grupo que evadiu quando viu a guarnição, deflagrou tiros contra os policiais e dispensou uma sacola contendo maconha e cocaína acondicionadas para a venda.
Conforme os autos do Inquérito Policial de nº 8000293-44.2025.8.05.0258, houve a apreensão de 30 (trinta) trouxinhas de erva, aparentando ser maconha; 01 (um) dolão de maconha; 01 (um) tablete prensado de maconha e 01 (uma) pedra pequena semelhante ao crack. O laudo pericial definitivo consignou as respectivas quantidades: 378,70 gramas de amostra vegetal seca, acondicionadas em saco plástico transparente; 52,40 gramas de amostra vegetal, acondicionadas em 31 trouxinhas confeccionadas em saco plástico transparente e 6,40 gramas de massa líquida marrom, acondicionadas em duas trouxinhas confeccionadas em saco plástico transparente. Circunstâncias indicadoras da traficância.

7- Dosimetria.
Primeira fase mantida.
Verifica-se que a pena-base foi dosada em 07 anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em relação ao desvalor conferido à natureza/quantidade da droga.
Saliente-se que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a natureza/quantidade da droga preponderam em relação às circunstâncias do art. 59 do CP. Assim, por serem mais reprováveis, merecem um
quantum
de elevação maior.

8-
Na segunda fase, não houve aplicação de atenuantes ou agravantes. Observa-se que o Apelante confessou a posse de um “dolão” de maconha, para consumo próprio.
Conforme entendimento jurisprudencial, a confissão da posse de drogas para consumo pessoal indica a negativa da traficância e, portanto, não confere direito à atenuante da confissão.

9- Na terceira fase, também não há retoques a serem feitos, pois o afastamento do tráfico privilegiado realizou-se com base em elementos concretos e idôneos.

10- Mantido o regime inicial fechado. Consoante o teor do art. 33, § 3º, do CP, “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.”

11-
Parecer d. Procuradoria de Justiça, subscrito pelo Dr. Rômulo Moreira, pelo conhecimento e provimento do apelo, para desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei n.º 11.343/06 e, em seguida, determinar o retorno dos autos ao juízo primevo com a finalidade de oportunizar o oferecimento de ANPP.

12- Recurso do Estado da Bahia. P
reliminar de nulidade por existência de Júri Itinerante no âmbito da Defensoria Pública, que poderia ter patrocinado a defesa do réu. Rejeitada. A
ação penal em questão não se referiu a crime sujeito ao procedimento do Tribunal do Júri.
P
reliminar de inobservância do Tema Repetitivo 984 do STJ (ausência de obrigatoriedade de aplicação da Tabela da OAB).
Desacolhida.

O
juízo
a quo
fixou valor inferior ao indicado na tabela referida.

1
3. Mérito.
Defensor Dativ
o
nomead
o
em
16
de a
bril
de 20
25
.
Ofereceu resposta à acusação no ID 88564633
.
Esteve presente à audiência
de instrução.
Apresentou alegações finais
e recurso de apelação
.
Não se pode olvidar que
a complexidade do feito,
o tempo dispendido no trabalho e o zelo do profissional são critérios para quantificar a remuneração a que faz jus.
Todavia, o valor arbitrado se mostra excessivo,
devendo ser reduzido para
R$
4
.
5
00,00 (
quatro
mil
e quinhentos
reais).

7- RECURSO DE APELAÇÃO
DEFENSIVO
CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA
E
MÉRITO
DESPROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E MÉRITO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000324-64.2025.8.05.0258
, em que figura como Apelante
WESLEY ARA
Ú
JO MATOS SANTOS
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado

GUSTAVO GONÇALVES PINHEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso de
WESLEY ARA
Ú
JO MATOS SANTOS
,
REJEITA
R
a preliminar e julgar o mérito
DESPROVIDO
,
bem como
CONHECER
do recurso

do
ESTADO DA BAHIA
,
REJEITA
R
as preliminares e julgar o mérito
PROVIDO

EM PARTE
,
conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor
.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15